Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EMPRESA.
O art. 28, §5o do CDC consagra a denominada teoria menor da desconsideração, a qual admite a responsabilização dos sócios quando a personalidade da empresa configurar impeditivo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumir, bastando, para tanto, a comprovação da insolvência da pessoa jurídica.
Contudo, se não foram esgotados os meios à disposição do credor para a localização de bens da empresa executada passíveis de penhora, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, pois se trata de medida excepcional.